Tribunal: TJES
Processo: 5006411-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006411-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LL REPRESENTACOES LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO RESENA DE ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5006411-34.2022.8.08.0024

Recorrente: LL REPRESENTACOES LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: JOAO RESENA DE ARAUJO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos inominado.

Trata-se de ação do juizado especial na qual o JOAO RESENA DE ARAUJO afirma ter aderido ao consórcio do requerido ITAU. Aduz que decidiu cancelar o consórcio, tendo solicitado a restituição dos valores pagos. Porém, argumenta ter sido surpreendido com a informação de que o montante apenas seria restituído ao final do grupo. Afirma se sentir lesado, motivo pelo qual pleiteia pela condenação das rés na restituição da quantia de R$9.667,00 (nove mil e seiscentos e sessenta sete reais), referente ao consórcio, além da indenização por danos morais.

A r. sentença julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo que se segue:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JOAO RESENA DE ARAUJO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, na restituição imediata dos valores pagos pelo requerente no consórcio de contrato n° 0005002843, grupo 040085, cota 0534, os quais totalizam R$9.667,00, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,838% e valores referentes a título de seguro de vida;”

Inconformadas, as recorrentes apresentaram RECURSO INOMINADO, buscando a reforma da sentença e citando o julgamento dos Tribunais Superiores e a legalidade da devolução dos valores após o fim do consórcio.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento

A r. sentença a quo reconheceu que a restituição deve ser paga de forma imediata. Todavia, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando de “plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.”.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

Por tais razões, merece retoque a r. sentença quanto a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, que deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

Já em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve-se limitar ao período em que a parte autora permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

Razão pela qual, não merece retoque a sentença a quo que determinou a devolução do valor descontada a taxa de administração de forma proporcional ao efetivamente pago.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, considerando o entendimento da Corte Superior de que o direito à restituição dos valores ao consorciado excluído do grupo deve se dar após o encerramento, corolário lógico é que os juros de mora devem incidir a partir do 31° dia após o encerramento do grupo, visto que, até então, não resta caracterizada a mora da administradora. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.10.2016)”.

Já em relação à correção monetária, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017).

Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à parte postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e LL REPRESENTACOES LTDA, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para mantendo-se os demais capítulos decisórios, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais para DETERMINAR: a) a devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consórtil, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes; b) a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso, calculada pela taxa SELIC, bem como os juros, no percentual de 1% ao mês, a contar somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial de ambos os recorrentes.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)